Tribunal: STF
Processo: ARE 1402468
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-30
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (eDOC 76, p. 2):



    “EMENTA: APELAÇÂO CRIMINAL - ART. 1°, 1, II E IV, DA LEI N. 8.137/90, NA FORMA DO ART. 71 DO CP - PRELIMINARES - SUSPENSÃO DO PROCESSO COM BASE EM DECISÃO MONOCRÁTICA EXARADA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1055941—IMPOSSIBILIDADE – MÉRITO JULGADO RECONHECENDO A LEGITIMIDADE DO COMPARTILHAMENTO DE DADOS BANCÁRIOS E FISCAIS ENTRE O FISCO E O MINISTÉRIO PÚBLICO - ILICITUDE DA QUEBRA DE SIGILO - INOCORRÉNCIA - PROVAS LÍCITAS - NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DE TESE DEFENSIVA - IMPROCEDÊNCIA - PRELIMINARES REJEITADAS - MÉRITO - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - VERACIDADE DAS OPERAÇÕES DE COMPRA E VENDA NÃO DEMONSTRADA - ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE DOLO - ÚNICO SÓCIO ADMINISTRADOR - ABSOLVIÇÃO DESCABIDA - PRELIMINARES REJEITADAS E RECURSO DESPROVIDO.



    - Em sede de julgamento de mérito de recurso com repercussão geral reconhecida (RE 1055941/SP), o Plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu que é legítimo o compartilhamento com o Ministério Público e as autoridades policiais, para fins de investigação criminal, da integralidade dos dados bancários e fiscais do contribuinte obtidos pela Receita Federal e pela Unidade de Inteligência Financeira (UIF), sem a necessidade de autorização prévia do Poder Judiciário, de maneira que não há que se falar mais em suspensão dos processos enquadrados em tais situações ou de reconhecimento de ilicitude das provas por ausência de autorização judicial para o compartilhamento dos dados fiscais entre os órgãos públicos.



    - O Juízo a quo não está obrigado a manifestar-se sobre todas as questões e teses deduzidas pelas partes, sendo suficiente que exponha de forma clara os fundamentos de sua decisão.



    - Se há provas da materialidade e autoria do réu em aproveitar indevidamente de créditos de ICMS provenientes de notas fiscais falsas e inexatas; aproveitar indevidamente, a título de "Outros Créditos", do saldo final de sua conta corrente fiscal; e emitir notas fiscais utilizando a alíquota indevida para determinados produtos; deve ser confirmada sua condenação se a defesa não conseguiu comprovar a veracidade das operações de compra e venda, cujas notas fiscais estavam viciadas pela inexistência dos estabelecimentos das empresas emitentes, bem como por estar comprovado o dolo do agente pelas circunstâncias do crime e por ser o único sócio administrador da empresa.” 



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, alega-se violação ao art. 5ª, LV, da Constituição da República. 



    Nas razões recursais, busca-se o reconhecimento da nulidade dos autos, sob a alegação de que, “por se encaixar na hipótese prevista no Recurso Extraordinário RE 1055941, com repercussão geral reconhecida (Tema 990), o presente processo deveria ter ficado suspenso, por decisão do Ministro Presidente do E. Supremo Tribunal Federal” (eDOC 83, p. 6).



    No mais, assevera que “As sucessivas negativas dos órgãos jurisdicionais em permitir a apresentação de quesitos e nomeação de assistente técnico implicam em violação direta ao sagrado princípio constitucional da ampla defesa” (eDOC 83, p. 9).



    O Tribunal de origem inadmitiu o extraordinário mediante aplicação das Súmulas 283 e 279 do STF (eDOC 88).



    É o relatório. Decido. 



    Consabido, a admissibilidade dos recursos é aferida tanto na origem quanto no destino. O agravo destinado ao Tribunal ad quem permite garantir o juízo de dupla admissibilidade dos recursos especial e extraordinário. Registre-se, contudo, que o agravo, enquanto recurso, também está sujeito à decisão de admissibilidade.



    Feitas essas observações, verifico que, in casu, o agravo sequer tem preenchidos os pressupostos processuais.



    De plano, verifica-se que a inadmissibilidade do apelo extremo se fundamentou na aplicação das Súmulas 283 e 279 do STF. Ressalto, no entanto, que o agravante nada arguiu acerca de tais fundamentos, limitando-se a reiterar tudo o que já fora exposto em seu apelo extremo. 



    O agravo, portanto, não ataca todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Sendo assim, torna-se inviável seu conhecimento, nos termos da Súmula 287 do STF. 



    Ante o exposto, não conheço do agravo, nos termos do art. 21, § 1º, RISTF.



    Intime-se



    Brasília, 30 de setembro de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente